Tribunal: TJDFT
Processo: 0744475-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744475-93.2021.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A APELADO: MIRANE FIUZA QUINTAL DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por BANCO RCI BRASIL S/A contra a r. sentença exarada sob o ID 33796504, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de MIRANE FIUZA QUINTAL, com fundamento nos artigos 330, inciso IV e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 31612168), o autor sustenta que o processo fora extinto de forma prematura e desprovida de suporte fático e jurídico, uma vez que foi promovida a juntada do comprovante da notificação extrajudicial da ré, acerca da mora. Ao final, o apelante postula a cassação da r. sentença, para que seja determinado o regular prosseguimento da demanda. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os ID’s 33797070 e 33797071. Intimado para se manifestar acerca de possível intempestividade recursal, o apelante deixou transcorrer o prazo in albis (ID 34283316). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso, constata-se que o recurso de apelação interposto não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido, uma vez que foi interposto após o decurso do prazo legal. Com efeito, de acordo com o artigo 1.003 do Código de Processo Civil “O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão”. Na hipótese dos autos, a r. sentença objeto do recurso de apelação em apreço foi disponibilizada via sistema, tendo o advogado do apelante tomado ciência da decisão em 07/02/2022, conforme a certidão constante do ID 33797059. Assim, levando-se em consideração a data da ciência a respeito da r. sentença hostilizada, o prazo recursal exauriu-se no dia 04/03/2022. No entanto, o recurso de apelação foi interposto tão somente no dia 15/03/2022. De acordo com o artigo 5o da Portaria TJDFT n. 239/2019, a comunicação eletrônica dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei, devendo ser considerada aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, com a inserção do login e da senha disponibilizados. Neste sentido, trago à colação julgados desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NEGOU PROVIMENTO AOS DECLARATÓRIOS. INTEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA DO ATO NO PJE. CERTIFICAÇÃO NO PRÓPRIO SISTEMA. ABERTURA DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Tratando-se de autos eletrônicos em que o advogado da parte efetua a consulta do ato no PJe, o sistema automaticamente registra a ciência e é aberta a contagem do prazo. 2. A agravante tenta convencer que deveria certificar-se a sua intimação nos próprios autos, tal qual sucedera em relação ao agravado. No entanto, a situação é distinta, porque, quanto ao agravado, foi expedida intimação eletrônica, o que não ocorrera em relação à agravante, a qual seria normalmente intimada por meio de publicação no Diário de Justiça eletrônico, não fosse a consulta espontânea de seu advogado diretamente ao sistema. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1391016, 07494361720208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 10/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. ART. 932, III, CPC/15. GRATUIDADE DE JUSTIÇA JÁ DEFERIDA NA ORIGEM. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. INTIMAÇÃO. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PUBLICAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA EM DATA ANTERIOR. PREVALÊNCIA. AUTOS ELETRÔNICOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Deferido na origem o pleito relativo à concessão da gratuidade de justiça, inexiste interesse recursal nesse ponto. 2. Interposto Agravo de Instrumento após o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do CPC/15), é de rigor o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. Inteligência do art. 932, III, CPC/15. 3. Inaplicável o disposto no art. 932, parágrafo único, do CPC/15, pois a sua incidência ocorre apenas quando o vício for sanável ou a irregularidade corrigível, o que não ocorre na hipótese de intempestividade do recurso. 4. O Provimento no 12/17, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância do TJDFT, prevê, nos artigos 43, § 2o, e 60, que se considera realizada a intimação eletrônica com o acesso do intimando ao conteúdo integral da decisão em momento anterior à publicação. 5. O acesso do advogado ao inteiro teor dos autos caracteriza a ciência inequívoca da decisão recorrida e configura a intimação formal, com o início do prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, sendo irrelevante a posterior publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico - DJe. 6. Agravo Interno parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (Acórdão 1391376, 07212513220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. No caso em apreço, o prazo recursal de 15 (quinze) dias iniciou-se em 08/02/2022 (primeiro dia útil seguinte à manifestação de ciência pelo advogado da parte apelante), de modo que o recurso de apelação deveria ter sido interposto até o dia 03/03/2022, consoante pode ser verificado da certidão acostada aos autos sob o ID 33797059. Neste viés, tendo em vista que a apelação cível foi interposta em 15/03/2022 (ID 33797068), quando já havia transcorrido integralmente o prazo recursal, tem-se por impositivo o não conhecimento do recurso, em virtude de sua manifesta intempestividade. Insta assinalar que não se encontra evidenciado qualquer erro material advindo do sistema do Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância, uma vez que nenhuma anormalidade fora registrada no período. A manifestação de ciência encontra-se certificada no campo “expedientes”, do sistema do Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância (33797059), não estando caracterizado qualquer equívoco quanto a esta informação. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso de apelação em virtude de sua manifesta intempestividade. Ressalto ser inaplicável a regra inserta no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porquanto não houve condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios no primeiro grau de jurisdição. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos conclusos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 11 de abril de 2022 às 18:11:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora